Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-06.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701592-06.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ADELINA FERNANDES ALVES DE SA RECORRIDO: OSMAR NATAL DE MAGALHAES, FRANCISCO ORESTINO DIAS, EDNA MENDES DE SOUSA, ROSENICE RIBEIRO ROCHA, MARIA PEREIRA DA CRUZ, JAIR ALVES COSTA, ESPEDITA RODRIGUES DE SOUZA, DAVI ALVES DE LIMA, JOSE FRANCISCO ALVES DA CUNHA, FRANCISMAR RODRIGUES DOS SANTOS, TIAGO GOMES BEZERRA, ANTÔNIA SILVA GOMES, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES, JOSÉ MATIAS DA SILVA, IVAILDO GONCALVES RAMOS, ALEXANDRO APOLINARIO CANDIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E AO JUIZ NATURAL. AFASTADAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO NCPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. 1. Verificado que o recurso de apelação cível foi interposto no prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, afasta-se a preliminar de intempestividade. 2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. Afasta-se a preliminar de violação ao juiz natural, tendo em vista que a r. sentença foi prolatada sob a égide do CPC/2015 e que o novel diploma processual não reproduziu a norma estatuída no art. 132 do CPC/73, o qual dispunha sobre o Princípio da Identidade Física do juiz. Logo, não há que se falar em violação a tal princípio ou ao princípio do juiz natural em razão de a sentença ter sido proferida por juiz diverso daquele da instrução. Precedentes desta Corte. 4. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. 5. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, mantém-se a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse e indenização por danos morais e morais. 6. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 437, §1o, do CPC, suscitando nulidade do feito por ofensa aos princípios da identidade física do juiz e do devido processo legal; c) artigos 558 e 560, ambos do CPC, e 1.210 do Código Civil, sustentando que o provimento judicial desconsiderou a vasta extensão de documentos apta a delimitar a área discutida nos autos e a qualificar a posse exercida. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial quanto à necessidade de revalorização das provas que demonstram que a posse se originou de comodato, conforme estaria fartamente demonstrado nos autos. Colaciona ementas de julgado do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 437, §1o, 558 e 560, todos do CPC, e 1.210 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial também não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano relativo à necessidade de nova valoração de prova, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009